Tribunal: CARF
Processo: 10380.912754/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912754/2009-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.978 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. DARF VINCULADO A
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DIFERENÇA ENTRE DCTF E DIPJ.
ÔNUS PROBATÓRIO.
A DIPJ não é suficiente, por si só, para comprovação de erro no tributo
declarado em DCTF. Necessários elementos probatórios tais como livros
contábeis e fiscais para formar a convicção do julgador de que o tributo
efetivamente devido era inferior ao valor declarado em DCTF, e que o DARF a
este vinculado constitui pagamento indevido e crédito disponível para
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que não
conheceu do recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio César
Nader Quintela. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Lívia De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe deram
provimento parcial, com retorno à DRF. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Caio César Nader Quintela e Andrea Duek Simantob. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Andrea Duek Simantob. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 9101-004.970, de 08 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo
10380.912749/2009-74, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob– Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912754/2009-87
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.978 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912754/2009-87

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de apreciar recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte
em face da decisão a quo que negou provimento ao recurso voluntário.
Decorre de processo de PER/DCOMP em que o contribuinte pretende compensar
débitos com crédito oriundo de pagamento a maior de tributo, indeferido sob o fundamento de
que o valor do suposto crédito já havia sido parcialmente alocado a outro débito declarado pelo
contribuinte e não restaria saldo disponível. Os fundamentos do Despacho Decisório e da decisão
de primeiro grau constam do relatório do acórdão recorrido.
Ao apreciar o litígio, o acórdão recorrido confirmou a decisão denegatória da
turma julgadora de 1a instância, nos termos da ementa transcrita:
COMPENSAÇÃO
A DCTF constitui confissão de dívida e, assim, prevalecem os valores nela lançados. A
DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial suscitando
divergência acerca da seguinte matéria: possibilidade de comprovação de direito creditório
(pagamento a maior) com base em informações prestadas na DIPJ. Foram indicados como
paradigmas os acórdãos no 1401-003.242 e no 1402-003.780, assim ementados:
Acórdão no 1401-003.242
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO EM DIPJ. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.
Comprovado mediante documentação e informações da DIPJ da empresa, apresentada
antes do envio do PER/DCOMP, que os valores de apuração do IRPJ e/ou CSLL foram
recolhidos em montante superior ao efetivamente devido, há de reconhecer a existência
dos créditos e homologadas as compensações, mesmo não tendo sido retificada a tempo
a DCTF da empresa, em atendimento aos princípios da Verdade Material e da
Informalidade que regem o processo administrativo.
Acórdão no 1402-003.780
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.978 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912754/2009-87

DCOMP.
ANÁLISE
MEDIANTE
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO
DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF VINCULADO A
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DÉBITO MENOR INFORMADO EM DIPJ
ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em conta
informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirmam
a existência do indébito informado na DCOMP.
Em síntese, o recorrente alega que:
- a DIPJ não só leva ao conhecimento da fiscalização as informações econômico-
fiscais, como também demonstra a regular apuração do lucro experimentado pelo contribuinte, e
os respectivos impostos e contribuições devidos;
- a DIPJ goza de presunção de veracidade, somente elidida com prova em
contrário, e nada nos autos infirma a DIPJ apresentada; e
- deve-se aplicar ao caso solução idêntica à dos paradigmas apresentados,
observado o direito de igualdade assegurado pelo art. 150, inciso II da Constituição Federal, que
veda a instituição de "tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente".
Ao final, submete o pedido de reconhecimento da existência do crédito com base
nas informações da DIPJ e a homologação da compensação pretendida.
O Presidente da Câmara recorrida deu seguimento ao recurso a partir de ambos os
paradigmas, nos termos do despacho de admissibilidade.
A Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) foi cientificada do recurso especial
interposto pelo contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento, apresentando as seguintes
contrarrazões:
- a DCTF criada nos termos da Instrução Normativa SRF 126/1998 é instrumento
de controle e cobrança do crédito tributário, veículo hábil para inscrição na Dívida Ativa da
União dos tributos nela declarados e não recolhidos;
- os débitos declarados em DCTF constituem confissão de dívida, por isso
dispensam inclusive lançamento de ofício, para fins de inscrição em dívida ativa;
- a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ
apresenta um perfil diferente, revelando-se como mero banco de informações à disposição da
Receita Federal; não há no plano normativo tributário federal qualquer menção a controle de
débitos por meio das DIPJs;
- para fins de apurar eventual direito creditório alegado, o Fisco deve observar as
informações prestadas pelo contribuinte na DCTF, a qual constitui confissão de dívida, efeito
jurídico extremamente relevante para a relação Fisco-Contribuinte;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.978 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912754/2009-87

- ao tomar ciência do despacho decisório que denegou a compensação, o
contribuinte limitou-se a mencionar DIPJ e DCTFs, desacompanhadas de documentos probantes,
com o fim de garantir o direito creditório pleiteado; não foi realizado o esforço probatório
necessário; não foi apresentado nenhum Livro Contábil ou Livro Fiscal;
- o interessado teve a oportunidade de demonstrar a veracidade de suas alegações,
mas não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar o direito creditório;
- a alegação de erro deve ser comprovada com documentos hábeis e idôneos.
É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preliminarmente
Cumpre esclarecer que este processo foi selecionado como paradigma em
lote de recursos repetitivos, consoante sistemática prevista no art. 47, §§
1o a 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015.
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à
legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos termos
do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Trata-se de processo relativo a PER/DCOMP que informa crédito a título
de pagamento indevido. A compensação foi denegada em razão de o
pagamento em questão estar vinculado a débito declarado em DCTF. O
recurso especial do contribuinte visa discutir a possibilidade de a análise
do direito creditório tomar por base informações prestadas na DIPJ, pois
teria havido erro no valor declarado na DCTF.
De fato, os paradigmas apresentados pelo recorrente examinaram
situações semelhantes à do presente processo e ambas decisões
admitiram a possibilidade de a DIPJ servir como demonstração do tributo
efetivamente devido, frente a valor divergente declarado em DCTF.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso especial do
contribuinte, confirmando os termos do despacho de admissibilidade
recursal.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.978 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912754/2009-87

Mérito
Primeiramente, cumpre observar que a questão posta no presente
processo é mais complexa do que sugere o texto recursal. O acórdão
recorrido não se concentra, pura e simplesmente, no potencial valor
probatório da DIPJ em contraponto a valor declarado em DCTF, para fins
de análise de direito creditório.
Destacam-se trechos do acórdão recorrido que bem representam a
situação julgada e o entendimento do colegiado a quo. Do relatório se
extrai:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
identificado, localizou-se pagamento relacionado conforme Quadro do citado
Despacho Decisório, mas integralmente utilizado para quitação de débitos do
Contribuinte, do que não restou crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Inconformado com o indeferimento total de seu Pleito, do qual tomara ciência
em 21.10.2009, fls. 08, 35, apresentou o Contribuinte Manifestação de
Inconformidade em 19.11.2009, fls.09/13, 35, requerendo que fosse reconhecido
o seu direito creditório e homologada a compensação declarada, alegando em
síntese:
Em 29.06.2005, o Requerente entregou a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ 2005 (cópias do recibo e ficha
anexos), informando para o quarto trimestre de 2004, Ficha 12A linha 20
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR o valor de 20.833,81. Ocorre que o imposto
devido foi informado incorretamente na DCTF do 4° trimestre de 2004, já que
foi informado o • valor de R$ 125.596,78, valor este pago em 3 (três) quotas,
sendo a primeira em 31.01.2005, no valor de R$ 41.865,59, a segunda, no
mesmo valor, em 28.02.2005 e, em 31.03.2005, a terceira e última, no valor de
41.865,60 (DARFs anexos).
Após análises e verificações, foi detectado o erro cometido e o Requerente
procedeu, em 24.06.2005, à retificação das DCTFs relativas ao 4° trimestre de
2004, e ao mês de março de 2005, conforme cópias dos recibos e folhas anexas,
informando os valores corretos.
Porém em 23.09.2005, o Requerente teve que proceder a nova retificação da
DCTF do mês de março de 2005 para regularizar débitos relativos à COFINS e
ao PIS, incorrendo novamente em erro ao informar o IRPJ devido no 4° trimestre
de 2004, bem como o pagamento das respectivas quotas, baseando-se na DCTF
original.
Essa sucessão de erros fez com que a Secretaria da Receita Federal considerasse
como imposto de renda devido no 4° trimestre de 2004 o valor de R$ 125.596,78
e não o valor correto de R$ 20.833,81, declarado na DIPJ 2005 e,
consequentemente, não homologasse a compensação efetuada alegando a
inexistência do crédito informado.
E do voto condutor se extrai:
Entendo como correta a decisão da DRJ, e peço a devida vênia para a ela aderir,
com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do RICARF,
a qual transcrevo, parcialmente:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.978 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912754/2009-87

Enquanto a DCTF constitui confissão de dívidas tributárias e instrumento
hábil para inscrição na Dívida Ativa da União, como se viu acima, é
também pacífico que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica —DIPJ apresenta um perfil diferente, revelando-se como
mero banco de informações à disposição da Receita Federal, para o
planejamento de suas ações (...).
(...)
No presente caso, por ocasião da análise do PER/DCOMP , não foi
confirmada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
(DRF/FOR) a existência do direito creditório, na quantia pleiteada pelo
Interessado, porque o valor do pagamento recolhido mediante o DARF
citado estava utilizado para quitar o débito confessado pelo próprio
Contribuinte em sua DCTF entregue à RFB.
(...)
(...) o Manifestante [Recorrente], ao tomar ciência do conteúdo
resolutório, limitou-se a mencionar DIPJ e diversas DCTFs,
desacompanhadas de documentos probantes, com o fim de garantir o
direito creditório pleiteado. (...) Vale destacar: não foi realizado o esforço
probatório necessário no sentido de demonstrar a veracidade das
argumentações apresentadas; não foi apresentado nenhum Livro Contábil
ou Livro Fiscal que demonstrasse a procedência das alegações acerca do
valor do débito.
No processo administrativo que se aprecia, o que não se pode negar é que,
instaurado o contraditório, o Interessado teve a oportunidade de
demonstrar a veracidade de todas as informações acerca do direito
alegado. Todavia, o fato é que não trouxe aos autos elementos suficientes
para comprovar o direito alegado. Assim, entendo que não há, na
Manifestação de Inconformidade em exame, suporte material capaz de
estabelecer o elo entre o conteúdo argumentativo da Defesa e as
circunstâncias fáticas que teriam levado à origem do direito creditório
alegado pelo Contribuinte.
(...) Não há nos autos prova robusta de que efetuara recolhimento a
maior ou indevido, pois não provou que o débito era originalmente
inferior ao efetivamente declarado e pago por meio de DARF.
Ademais, é de se observar que a alegação do direito perseguido,
desacompanhada de elementos probantes, capazes de evidenciar que o
valor do débito em DIPJ seria menor do que aquele efetivamente
confessado em DCTF e recolhido à época, constitui mera manifestação de
vontade de o Contribuinte alterar o valor do citado débito que constou da
mencionada DM. Por conclusão, não há provas da existência do erro
material (pagamento indevido ou a maior) no recolhimento do DARF,
como pretende o Defendente.
Assim, a Administração Fiscal está impedida de deferir o Pleito de
compensação do crédito que o Sujeito Passivo argumentou possuir contra
a Fazenda Nacional, por não possuir o alegado crédito os atributos de
certeza e liquidez (...).
(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.978 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912754/2009-87

(...) os eventuais erros ou equívocos somente serão desconsiderados
quando a alegação da Defesa de que teria cometido um mero equívoco for
devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos, sem o que
descabe tal alegação (...) (grifou-se)
A decisão recorrida enfatiza a necessidade – e a ausência nos autos – de
outros elementos de prova, nomeando-os expressamente: livros contábeis
e livros fiscais.
Mas em seu recurso, o contribuinte sequer justifica essa ausência.
Trata-se, pois, de apreciar, neste recurso especial, a insuficiência da DIPJ
por si só, desacompanhada de outros elementos de prova que poderiam,
ou mesmo deveriam ter sido apresentados pelo contribuinte.
É este o cerne da questão. Não se pode olvidar que cabe ao contribuinte o
ônus de comprovar a existência e disponibilidade do direito creditório ao
pleitear a compensação, nos termos do art. 170 do CTN, que dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
[...] (grifou-se)
Afinal, o caso concreto é de informações conflitantes prestadas pelo
próprio contribuinte em suas declarações, sendo que a DCTF é
instrumento de confissão de dívida, por expressa disposição legal.
Destaque-se que a DCTF tanto opera a confissão de dívida como a
vinculação entre os débitos declarados e o respectivo meio de quitação –
pagamento ou compensação, conforme o caso.
Na ficha “Créditos Vinculados” o declarante detalha os DARFs
correspondentes
ao débito confessado (ou as
declarações de
compensação, quando é o caso). Significa dizer que, no caso concreto, a
DCTF em questão não só declarou o valor, como vinculou a este débito
os DARFs indicados pelo contribuinte.
De forma que a pretensão do recorrente implica a redução de débito
declarado e a desvinculação do respectivo pagamento.
Ora, a comprovação de erro no valor declarado em DCTF, a fim de que o
respectivo pagamento seja considerado indevido ou excedente (logo
passível
de restituição/compensação),
demanda apresentação de
documentos comprobatórios, como bem ponderou a decisão de primeira
instância, que o acórdão recorrido acompanhou.
Acrescente-se que a prova necessária não representa desafio ou
dificuldade, na medida em que nada mais é do que a escrituração contábil
e fiscal, demonstrando que o IRPJ efetivamente devido seria inferior ao
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.978 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912754/2009-87

originalmente declarado e recolhido. Vale dizer que a prova necessária é
documentação obrigatória por lei, dentro da esfera de controle do
recorrente, e contudo não foi trazida aos autos.
Em contrarrazões, a PGFN também destaca esse ponto, ao afirmar que
“não foi realizado o esforço probatório necessário no sentido de
demonstrar a veracidade das argumentações apresentadas; não foi
apresentado nenhum Livro Contábil ou Livro Fiscal que demonstrasse a
procedência das alegações acerca do valor do débito”.
O princípio da verdade material não socorre o recorrente que não cumpre
com o ônus probatório de demonstrar, justamente, a verdade material,
com os instrumentos disponíveis e adequados. No caso presente, o
recorrente pretende que o julgador “escolha” como correta a informação
da DIPJ, em detrimento da DCTF, com base apenas em suas afirmativas
e explicações, sem nenhuma evidência além das próprias declarações.
A questão do ônus probatório para reconhecimento de direito creditório,
especificamente no caso de divergência entre DCTF e DIPJ, foi
enfrentada em decisões recentes desta Câmara Superior. Transcrevem-se
as considerações do i. Conselheiro André Mendes de Moura, redator do
voto vencedor no acórdão no 9101-004.139, em sessão de 11/04/2019:
(...) o rito da compensação segue as regras do Decreto-lei no 70.235, de 1972
(PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado
para fins de indébito tributário é do contribuinte. Ou seja, eventuais retificações
em declarações, via de regra, devem ser acompanhadas de documentos de se
mostram aptos a lastrear as modificações informadas.
Uma vez apreciado e não satisfeito o pedido de reconhecimento de direito
creditório, em razão de divergências entre informações do PER/DCOMP e da
DCTF, entendeu a contribuinte ser suficiente a retificação da DCTF, que passou
a espelhar o que foi informado na declaração de compensação.
Ocorre que a DCTF tem efeito de confissão de dívida e constituição definitiva
do crédito tributário, conforme legislação de regência (art. 5o do Decreto-lei n.o
2.124, de 1984, e Instruções Normativas da SRF e RFB que dispõem sobre a
DCTF). Os débitos informados podem ser objeto de cobrança administrativa
e, caso não liquidados, são enviados para inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU).
Nesse sentido, não basta a mera retificação da DCTF para que reste comprovada
as alterações na apuração da base de cálculo do tributo que daria origem ao
crédito pleiteado. A retificação da declaração deve estar lastreada por dados da
escrita contábil e fiscal do contribuinte e de documentação apta a lastrear os
registros.
Aqui não se fala em mera formalidade, e tampouco na impossibilidade de se
retificar a DCTF. Pelo contrário. As informações encaminhadas por DCTF,
declaração com efeito de confissão de dívida, para serem retificadas, devem estar
lastreadas por documentação probatória. Não basta simplesmente retificar a
DCTF para se concretizar uma alteração na base de cálculo dos tributos. Há que
se motivar, justificar, demonstrar com clareza as razões da alteração.
(...)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.978 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912754/2009-87

Vale registrar que a DIPJ não tem natureza de confissão de dívida, sendo
informativa. Portanto, a convergência deve estar entre as informações declaradas
em PER/DCOMP e DCTF.
(...)
A decisão da DRJ esclareceu à Contribuinte, com clareza, o motivo do
indeferimento:
16 Nesse contexto de informações divergentes, caberia ao interessado,
além de retificar a DCTF, acostar aos autos provas documentais
(exemplo: livros contábeis, balancetes de suspensão/redução – cód 2484,
etc.), a fim de comprovar o erro alegado, afastando dúvidas acerca da
efetiva existência do direito creditório pleiteado. As provas necessárias à
comprovação do erro alegado não foram acostadas aos autos.
E, mesmo ciente da decisão, insistiu em não apresentar documentação que
pudesse dar lastro à retificação.
Mais uma vez reforço: não se fala em mera formalidade ou na impossibilidade de
se retificar a DCTF. O que se evidencia é que, para retificar declaração com
efeito de confissão de dívida, para alterar a base de cálculo do tributo que dá
origem ao direito creditório, após a decisão administrativa que indeferiu o pedido
com base em dados da declaração original, cabe a apresentação de documentação
de suporte. (destaques no original)
No mesmo sentido, o voto vencedor do mesmo i. Conselheiro, no
acórdão no 9101-002.766, de 06/04/2017:
Não obstante o envio de declaração retificadora, alterando o valor do tributo para
um valor a menor, o que se mostra relevante é que tal alteração implica em uma
revisão no valor do tributo confessado em DCTF.
(...)
Nesse contexto, eventual retificação dos valores antes nela informados,
procedida pelo interessado ou de ofício devem ter por fundamento os dados da
escrita fiscal do contribuinte e de documentação apta a lastrear os registros
contábeis.
Ou seja, a mera apresentação de informações prestadas em DIPJ, por si só, não
se mostra suficiente para comprovar a efetiva ocorrência de erro no
preenchimento do valor do tributo confessado em DCTF.
Ademais, cumpre esclarecer que no processo de reconhecimento de direito
creditório o ônus da prova é da parte que alega ser detentora do crédito, qual
seja, a Contribuinte. Assim, eventual retificação de declaração com efeito de
confissão de dívida que tenha repercussão no crédito pleiteado deve estar
acompanhada de documentação probatória, que inclusive poderia ter sido
apresentada no decorrer da fase contenciosa, nos termos do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972 c/c os §§ 9o, 10 e 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
(destaques no original)
As mesmas razões podem ser adotadas no presente caso, tendo em vista
que o recorrente não apresentou elementos probatórios necessários para
formar a convicção do julgador de que houve erro no valor declarado em
DCTF.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.978 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.912754/2009-87

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso especial do contribuinte.
(...)1

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente Redatora

1 Deixa-se de transcrever as declarações de voto apresentadas no julgamento do processo 10380.912749/2009-74,
que podem ser consultadas no Acórdão 9101-004.970, paradigma desta decisão.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital